Tribunal: TJES
Processo: 0022594-73.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022594-73.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DALVANE DOS SANTOS SOARES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos, respectivamente, por
DALVANE DOS SANTOS SOARES
e
JHONNY SOARES DO NASCIMENTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado Dalvane dos Santos Soares pela prática dos crimes previstos no art. 157, “
caput”
(duas vezes) e seu § 2º, II (três vezes), na forma do art. 71, parágrafo único, ambos do Código Penal, a pena de 10 (dez) anos de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, e para condenar o acusado Jhonny dos Santos Soares pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II (três vezes), na forma do art. 71, parágrafo único, ambos do CP, a pena de 8 (oito) anos de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

A Defesa dos acusados, em suas razões recursais (pp. 47/62 – ID nº 2123120; pp. 01/04 – ID nº 2123121), sustenta a necessidade de reforma da pena-base, eis que as circunstâncias judiciais afetas aos motivos, circunstância do crime e consequências foram valoradas negativamente sem motivação idônea para tanto, valendo-se de argumentos que integram o próprio tipo penal.

Aponta, ainda, que a exasperação realizada por força do reconhecimento da continuidade delitiva não levou em consideração as circunstâncias judiciais, mas tão somente o número de crimes praticados, o que levou a um aumento desproporcional.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seus recursos, para que seja redimensionada a pena-base e a exasperação realizada, reduzindo-se a pena dos acusados.

Contrarrazões às pp. 09/15 – ID nº 2123121, postulando pelo conhecimento e provimento parcial dos recursos, tão somente para que seja redimensionada a pena-base, mantida a fração de aumento de pena aplicada por força do art. 71, parágrafo único, do Código Penal.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 245937), opinando pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos, respectivamente, por
DALVANE DOS SANTOS SOARES
e
JHONNY SOARES DO NASCIMENTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado Dalvane dos Santos Soares pela prática dos crimes previstos no art. 157, “
caput”
(duas vezes) e seu § 2º, II (três vezes), na forma do art. 71, parágrafo único, ambos do Código Penal, a pena de 10 (dez) anos de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, e para condenar o acusado Jhonny dos Santos Soares pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II (três vezes), na forma do art. 71, parágrafo único, ambos do CP, a pena de 8 (oito) anos de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

A Defesa dos acusados, em suas razões recursais (pp. 47/62 – ID nº 2123120; pp. 01/04 – ID nº 2123121), sustenta a necessidade de reforma da pena-base, eis que as circunstâncias judiciais afetas aos motivos, circunstância do crime e consequências foram valoradas negativamente sem motivação idônea para tanto, valendo-se de argumentos que integram o próprio tipo penal.

Aponta, ainda, que a exasperação realizada por força do reconhecimento da continuidade delitiva não levou em consideração as circunstâncias judiciais, mas tão somente o número de crimes praticados, o que levou a um aumento desproporcional.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seus recursos, para que seja redimensionada a pena-base e a exasperação realizada, reduzindo-se a pena dos acusados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
s recursos, passo a apreciar as teses defensivas
de forma conjunta, considerando que a pena-base fora fixada de forma conjunta para cada réu.

Inicialmente, embora a questão afeta a autoria e a materialidade não tenha sido objeto de irresignação por parte dos recorrentes, entendo ser necessária a descrição dos fatos que lhes foram imputados na denúncia para fins de contextualização.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos acusados, ora apelantes, imputando-lhes a prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal (cinco vezes) e, em relação ao réu Dalvane dos Santos Soares, a prática do crime contido no art. 307 do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 11/07/2019, por volta das 5 h, na Avenida Rio Branco, Praia do Canto, Vitória/ES, os acusados, previamente acordados e mediante o emprego de grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, subtraíram bens móveis pertencentes às vítimas Cristina Santos Rangel e Adriana Cordeiro Monteiro.

Posteriormente, no mesmo dia, por volta das 23 h em Jardim da Penha, Vitória/ES, os réus, previamente acordados e mediante grave ameaça exercida com simulacro, subtraíram bens móveis da vítima Jani Maria Gomes Passabao.

No dia seguinte (12/07/2019), por volta das 7 h na Rua XV de Novembro, Praia da Costa, Vila Velha/ES, o denunciado Dalvane dos Santos Soares, mediante grave ameaça exercida com simulacro, subtraiu bens móveis da vítima Amanda dos Santos Rocha e, mais adiante, na Rua Antônio Ataíde, Centro, Vila Velha/ES, subtraiu bens móveis da vítima Sejilane Pereira de Oliveira.

Consta ainda da denúncia que, após serem detidos por agentes da Guarda Municipal de Vitória, o acusado Dalvane dos Santos Soares se identificou falsamente para a equipe de investigação da Polícia Civil.

Após regular instrução processual, o Juízo “
a quo”
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu Dalvane dos Santos em relação ao crime do art. 307 do Código Penal (falsa identidade), mas condenando-o, em conjunto com o acusado Jhonny Soares do Nascimento pela prática do delito contido no art. 157, § 2º, II, do CP em relação às vítimas da Praia do Canto e Jardim da Penha, e condenando Dalvane dos Santos pelo cometimento do crime do art. 157,
caput
, do CP, no tocante às vítimas de Vila Velha/ES.

Com efeito, a materialidade do delito resta comprovada pelo Auto de Apreensão de pp. 53/57 – ID nº 2123116 e pelo Auto de Restituição de pp. 63/69 – ID nº 2123116, enquanto a autoria está comprovada pelo depoimento dos agentes municipais que participaram da abordagem aos acusados e das vítimas, que, ao serem ouvidas, em juízo, reconheceram os acusados como os autores dos delitos.

Além disso, chamo atenção ao fato de que o acusado Dalvane dos Santos confessou a prática dos cinco roubos contidos na denúncia, contra as vítimas na Praia do Canto, Jardim da Penha e Vila Velha/ES, ao passo que o acusado Jhonny Soares confessou a prática dos três roubos ocorridos em Vitória/ES.

No que diz respeito ao reconhecimento da continuidade delitiva, sabe-se que tal instituto se trata de uma ficção jurídica criada para beneficiar o acusado, sendo que “
a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo).
” (AgRg no RHC 162.872/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022)

Na hipótese, na esteira do consignado pelo Juízo sentenciante, os crimes foram praticados em um intervalo de 30 (trinta) horas, seguindo o mesmo
modus operandi
, isto é, abordagem de transeuntes em vias públicas se valendo de grave ameaça mediante a utilização de simulacro de arma de fogo, de modo que deve ser reconhecida a continuidade delitiva nos moldes do art. 71, parágrafo único, do Código Penal.

Assim, considerando que o conjunto probatório dos autos é harmônico acerca da autoria e da materialidade, revela-se acertada a condenação do recorrente Dalvane nas sanções do art. 157,
caput
(duas vezes), e § 2º, II (três vezes), na forma do art. 71, parágrafo único, ambos do CP, e do recorrente Jhonny nas iras do art. 157, § 2º, II (três vezes), na forma do art. 71, parágrafo único, ambos do CP.

No que se refere à dosimetria da pena, verifica-se que, na primeira fase, o Juízo “
a quo”
valorou negativamente os vetores afetos aos motivos, circunstâncias do delito e consequências.

No tocante aos motivos do crime
, Sua Excelência assentou que “
os motivos são reprováveis, já que os acusados praticaram os roubos mencionados apenas para a obtenção de vantagem patrimonial”
, no entanto, tal motivo já é inerente ao tipo penal do roubo, não podendo ser negativamente valorado.

Nesse sentido, já se manifestou esta eg. Primeira Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. DETRAÇÃO.
1. Necessário o decote da circunstância judicial dos motivos do crime, uma vez que sua valoração foi justificada em razão do aferimento de lucro fácil, argumento considerado inidôneo por ser inerente ao próprio tipo penal do roubo.
2. A detração prevista no §2º, do art. 387, do CPP não guarda relação com a progressão de regime. O Magistrado deverá efetuar simples operação aritmética de subtração entre o tempo de pena aplicada para verificação da possibilidade de fixação de regime mais brando. 3. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048130131385, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/03/2022, Data da Publicação no Diário: 07/04/2022)

Quanto às circunstâncias da ação criminosa
, a sua valoração negativa se deu “
tendo em vista que praticaram os fatos contra mulheres indefesas e mediante uso de um simulacro de arma de fogo”
, ocorre que o fato de as vítimas serem mulheres não é suficiente para valorar negativamente tal circunstância, eis que não foge à normalidade do delito em espeque.

Nessa linha:

APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE POR MEIO DE DECLARAÇÃO PRESTADA EM SEARA POLICIAL. CRIME FORMAL. CONDENAÇÃO. QUALIFICADORA DO ROUBO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO CONFIGURADA. CRIME CONSUMADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA. DOSIMETRIA. RECONDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. CONCURSO FORMAL. ART. 70 DO CP. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 9. O fato de a vítima não ter contribuído para o crime não pode ser sopesado em desfavor do réu, conforme leciona a doutrina, e, acerca do modus operandi,
no tocante às circunstâncias do crime, também não merece ser acolhido o pleito do Ministério Público, na medida em que a prática do crime por dois autores homens, com arma de fogo, contra uma vítima, mulher, não fogem da normalidade do tipo de roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.
(...) (TJES, Classe: Apelação, 050170072248, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019)

Além disso, o fato de os acusados terem se valido de simulacro de arma de fogo já fora considerado para configuração da grave ameaça necessária à caracterização do delito de roubo, não podendo ser, novamente, valorada em desfavor dos réus.

Concernentemente as consequências do delito
, estas foram valoradas negativamente sob o argumento de que “
as consequências são graves, em razão do abalo psicológico sofrido pelas vítimas”
, entrementes, tal fundamentação não encontra respaldo em elementos concretos dos autos, devendo ser afastada a dita valoração.

Feitas tais considerações, considerando que o preceito secundário do tipo penal previsto no art. 157 do Código Penal prevê a aplicação de pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e, ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, a pena-base deve ser fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantida à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

Na segunda fase, embora tenha sido reconhecida a atenuante de confissão espontânea em favor de ambos os acusados, não se mostra possível a redução da pena-base para aquém do mínimo legal, por força da vedação contida na Súmula nº 231 do col. STJ, de modo que a pena intermediária deve ser mantida na pena-base.

Na última fase da dosimetria, fora reconhecida a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II, do CP (concurso de pessoas), razão pela qual a pena fora majorada em 1/3 (um terço), obtendo-se, assim, a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Por fim, no que se refere a fração de aumento decorrente do reconhecimento da continuidade delitiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que “
aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações
.” (AgRg no AREsp 2035357/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022)

Não obstante, reconhecida a continuidade delitiva prevista no parágrafo único do art. 71 do CP, a fração de aumento “
é determinada pela combinação de elementos objetivos – quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa – e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime
.” (AgRg no HC 721.066/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022)

Nesse contexto, considerando que os critérios subjetivos (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos e circunstâncias do crime) são favoráveis aos acusados, a fração de aumento deve ser orientada pelo critério objetivo, levando em consideração a quantidade de crimes praticados.

Assim,
em relação ao acusado Dalvane dos Santos Soares
, por ter praticado 5 (cinco) roubos em continuidade delitiva, a pena deve ser majorada para o patamar de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Já no que se refere ao
acusado Johnny Soares do Nascimento
, por ter praticado 3 (três) roubos em continuidade delitiva, a pena deve ser majorada para o patamar de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias,
mantido o regime inicial semiaberto
, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação para
DAR-LHES PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida, a fim de reduzir a pena do acusado
Dalvane dos Santos Soares
para
7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
,
em regime inicial semiaberto,
e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, e do acusado Johnny Soares do Nascimento para
6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
,
em regime inicial semiaberto,
e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

É como voto.

VOTO REVISOR
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO NA CONTINUIDADE DELITIVA QUE DEVE OBSERVAR CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. PRECEDENTES DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AOS ACUSADOS. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DECORRENTE DA CONTINUIDADE DELITIVA. PENAS REDUZIDAS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. O conjunto probatório acostado aos autos é harmônico para comprovação da autoria e materialidade do crime previsto no art. 157, “
caput”
(duas vezes) e § 2º, II, (três vezes) do CP, em relação ao acusado Dalvane dos Santos, e do delito contido no art. 157, § 2º, II, (três vezes) do CP, no que diz respeito ao réu Jhonny Soares, conforme se verifica do Auto de Apreensão e do Auto de Restituição acostado aos autos, além dos depoimentos dos agentes municipais que participaram da abordagem dos acusados, depoimentos das vítimas e dos próprios acusados, os quais confessaram a prática delitiva.

2. Uma vez que os crimes foram praticados em um intervalo de 30 (trinta) horas, seguindo o mesmo
modus operandi
, isto é, abordagem de transeuntes em vias públicas se valendo de grave ameaça mediante a utilização de simulacro de arma de fogo, deve ser reconhecida a continuidade delitiva nos moldes do art. 71, parágrafo único, do Código Penal.

3. No que se refere à dosimetria da pena, verifica-se que, na primeira fase, o Juízo “
a quo”
valorou negativamente os vetores afetos aos motivos, circunstâncias do delito e consequências, sem a utilização de fundamentação idônea e sem o necessário alicerce em elementos concretos para tanto.

4. Considerando que o preceito secundário do tipo penal previsto no art. 157 do Código Penal prevê a aplicação de pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e, ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, a pena-base deve ser fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantida à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

5. Reconhecida a continuidade delitiva prevista no parágrafo único do art. 71 do CP, a fração de aumento “
é determinada pela combinação de elementos objetivos – quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa – e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime
.” (AgRg no HC 721.066/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022)

6. No caso, considerando que os critérios subjetivos (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos e circunstâncias do crime) são favoráveis aos acusados, a fração de aumento deve ser orientada pelo critério objetivo, levando em consideração a quantidade de crimes praticados.

7. Em relação ao acusado Dalvane dos Santos Soares, por ter praticado 5 (cinco) roubos em continuidade delitiva, a pena definitiva deve ser fixada em 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

8. No que se refere ao acusado Johnny Soares do Nascimento, por ter praticado 3 (três) roubos em continuidade delitiva, a pena deve ser fixada em 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias, mantido o regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

9. Recursos conhecidos e providos.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER dos recursos de apelação para DAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.